Tribunal: TJDFT
Processo: 0752993-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA NO RECURSO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE RECORRENTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DA INICIAL. POSSIBILIDADE DE SE DEPREENDER AS RAZÕES PELAS QUAIS A PARTE SE INSURGE CONTRA A SENTENÇA. SIMPLICIDADE E INFORMALIDADE. CRITÉRIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E TV POR ASSINATURA. COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PENDENTES DE PAGAMENTO. DÍVIDA EXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO DEVIDA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da parte ré ao pagamento de reparação por danos materiais e morais, além da repetição em dobro do valor que entende ter sido indevidamente cobrado. Em suas razões, sustenta que a parte recorrida realizou cobrança de valores não devidos, o que foi objeto de reclamação perante o PROCON, porém a empresa de telefonia não vem cumprindo o acordo ali entabulado. Afirma ter migrado suas linhas para outra empresa e, embora tenha quitado diversas faturas enviadas pela ré após o encerramento do contrato, continua sendo cobrada por serviços que não usufruiu, tendo a recorrida inserido seu nome em cadastro de maus pagadores. Diante de tais alegações, defende que a sentença deva ser reformada para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 28464962). Contrarrazões apresentadas (ID 28464966).

III. A parte recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente, sob o argumento de que este não fez prova da sua incapacidade financeira. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que o recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

IV. Apesar de apenas reproduzir as alegações expendidas na petição inicial, é possível extrair da peça recursal algumas razões pelas quais se combate a sentença. Assim, em atenção aos critérios da simplicidade e informalidade que orientam os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 2o), entende-se haver condições de avançar para a análise do mérito recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

V. Não obstante, no que toca à questão de fundo o recurso não merece acolhida. A parte recorrida comprovou suficientemente que apesar de encerrada a relação contratual ficaram pendentes de pagamento valores atinentes a serviços efetivamente prestados, além da multa contratual que a sentença reputou devida (ID 28464743-28464751), não tendo sido esta impugnada de maneira específica no recurso.

VI. Desse modo, tem-se que a parte recorrida comprovou a existência de fato impeditivo do direito afirmado na inicial (CPC, art. 373, II), concluindo-se pela existência do débito e, consequentemente, pela improcedência dos pedidos deduzidos pelo recorrente.

VII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil, em virtude da gratuidade de justiça ora deferida.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.